Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705711-52.2019.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RENATO GEORGE DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: RENATO GEORGE DE OLIVEIRA GOMES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA e RENATO GEORGE DE OLIVEIRA GOMES. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito